Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-80.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016862-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MIGUEL CLEMENTE SCHNEIDER - CPF: 973.553.309-00 (VÍTIMA), FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO FALEIROS DA SILVA - CPF: 072.674.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE APURADO NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se houve o apontamento da prova da existência dos delitos, indícios suficientes de autoria, além da contemporaneidade da necessidade da medida – pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir da descoberta do suposto envolvimento do paciente nos crimes, situação ocorrida no decorrer das investigações, não há falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Lucas Faleiro Facio
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

A impetrante relata que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática de crimes de furtos qualificados, por considerar presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciado no fato de que a linha do aparelho celular do pretenso beneficiário sinalizou na mesma localização e horário dos crimes em apuração, e que este possui histórico criminal.

Aduz que o juízo singular decretou a prisão cautelar do paciente, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, bem como indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional formulado na origem.

Rememora que a decisão proferida neste caso vai de encontro ao que fora decidido nas ações penais de n. 1001478-37.2022.8.11.0078 e n. 1002707-66.2021.8.11.0078, pois, na primeira, a autoridade judiciária entendeu que as circunstâncias apresentadas não revelavam gravidade e, na segunda, que não haveria necessidade de manutenção do decreto prisional.

Assevera que a medida em questão não guarda atualidade e contemporaneidade com os fatos, os quais ocorreram nos anos de 2019 e 2020, a indicar a ausência de necessidade do encarceramento do paciente, mesmo porque, não há elementos concretos que demonstrem o risco de sua liberdade.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição do cárcere por cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos – Id. 140518162 – 140518164.

A liminar foi indeferida – Id. 140776682.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 140945672.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 142132680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP, e da contemporaneidade da medida.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da medida excepcional (arts. 311 a 316 do CPP).

Da análise dos autos, tem-se que o decreto preventivo foi fundamentado nos seguintes termos:

“(...) De todos os fatos investigados na presente representação, levando-se em conta o relatório de investigação de interceptação telefônica e monitoramento das ERB’s, o representado Vitor Lucas Faleiro Facio é o único que consta a localização em Sapezal/MT nos possíveis horários correspondentes aos FATOS 02 e 03 (conforme relatórios de fls. 115 e 124/125), sendo que no FATO 02 o representado Vitor Lucas esteve em Sapezal/MT, no dia 22/12/2019, às 22h21min (fl. 115).

Do mesmo modo, segundo o relatório de interceptação telefônica (fl. 124):

“(...) ficou comprovado que no dia 14/03/2020, quando ocorreu o furto da caminhonete F-4000, placa QCX-9808, na cidade de Sapezal/MT, a ERB da linha (65)98449-2304 estava sinalizando naquela localidade, por volta das 01h49min na região da Rua do Cascudo (...)”. Destaca-se que essas informações são corroboradas pelos boletins de ocorrências que informam a data exata dos furtos em 22/12/2019 e 14/03/2020 (fls. 31/32 e 44/45).

O último FATO 05 ocorrido em 05/08/2021, constatou-se pelo relatório policial de fls. 82/96 que os suspeitos se utilizaram de um veículo Uno, de cor vermelha e rodas de ferro, placa KAT-3H52 de Cáceres/MT, conforme imagens de câmera de monitoramento (fl. 82), o qual foi encontrado estacionado na casa de Carlos Eduardo Deusdeith Rocha, cunhado de Vitor Lucas Faleiro Facio, na cidade de Araputanga/MT.

Assim, entendo demonstrado o fumus comissi delicti no tocante ao suspeito Vitor Lucas Faleiro Facio, destacando que, em relação aos demais representados Luiz Fernando e Flávio Henrique, não há nos autos, até o presente momento, elementos indiciários suficientes para atribuir autoria aos investigados e, consequentemente, embasar o decreto preventivo.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista que foi subtraído caminhonetes de modelos F-4000 e F-350, cuja somatória dos bens ultrapassam o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 33 e 51, o que revela a periculosidade social.

Frisa-se que o investigado Vitor Lucas Faleiro Facio responde na ação penal de nº 0002810-21.2018.8.11.0038, na Comarca de Araputanga/MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. Como também, na ação penal de nº 0000484-18.2019.8.11.0050, na Comarca de Araputanga/MT, pela suposta prática do delito de receptação de uma caminhonete F-4000 furtada em Campo Novo do Parecis/MT. De outro modo, na ação penal de nº 1002353-62.2020.8.11.0050, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, pela prática, supostamente, dos crimes previstos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, no artigo 330, e no artigo 163, § único, inciso III, todos do Código Penal, também por, em tese, ter furtado uma F-4000 no município de Campo Novo do Parecis/MT. Por fim, responde também na ação penal de nº 1000320-04.2021.8.11.0038, na Comarca de Araputanga/MT, também pela prática, em tese, de furto de F-350, o que demonstra a sua reiteração delitiva/criminosa.

Dessa maneira, revelada a periculosidade social do representado VITOR LUCAS FALEIRO FACIO, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada do referido representado, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública (...)”
– Id. 64879334.

Verifica-se, então, que houve o apontamento da prova da existência dos delitos, indícios suficientes de autoria, além da contemporaneidade da necessidade da medida – pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir da descoberta do suposto envolvimento do paciente nos crimes, situação ocorrida no decorrer das investigações.

Além disso, o decreto preventivo evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
“tendo em vista que o paciente é contumaz violador do ordenamento jurídico
”, porquanto, segundo mencionado pelo juízo
a quo
nas informações:

“(...) houve o ajuizamento da Ação Penal nº 1002707-66.2021.8.11.0078 em desfavor do paciente, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 5º, c/c artigos 29 e 71, todos do Código Penal, em razão de, nos dias 29/11/2019 e 22/12/2019, por ter subtraído duas camionetes. Após regular instrução, foi proferida sentença condenatória na data de 20/07/2022, fixando a pena do paciente em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão no regime inicial fechado.

Além disso, também tramita na Comarca de Sapezal a Ação Penal nº 1001478-37.2022.8.11.0078 contra o paciente, que imputou crimes idênticos, praticados em datas distintas e que encontra-se na fase de instrução.

Ainda, saliento que o paciente responde a outros processos de natureza idêntica nas Comarcas de Araputanga, Mirassol D’Oeste e Campo Novo do Parecis (...)” – Id. 140945672
.

Considero, portanto, válida a motivação adotada pelo juízo de origem para o fim de decretar a prisão preventiva nestes autos, que, certamente, retrata situação e momento diversos daqueles elencados pela impetrante relativas a outras ações penais, mas que não compete a esta egrégia Corte aprofundar a discussão a respeito.

Conclui-se, então, que razão não assiste à presente ação, pois a impetrante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022